Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-73.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO MP E PARCIALMENTE PROVIDO O DAS DEFESAS. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. Verificado nos autos, que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelos crimes dispostos no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado), é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. No caso, mantida a causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) na medida em que, conforme se depreende das provas, o apelante concorreu na medida de sua culpabilidade.
4. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante.
5. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO do Ministério Público e PARCIALMENTE PROVIDO o das Defesas. Penas redimensionadas.